Tribunal: TJMT
Processo: 1028007-44.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028007-44.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AURIMAR CARDOSO MARQUES - CPF: 689.037.581-53 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MÁRCIA RODRIGUES DE MIRANDA - COORD. DE FOLHA DE PAGAMENTO - SESP/MT (JUIZO RECORRENTE), COORDENADORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SESP-MT (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MAN
DADO DE SEGURANÇA -

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da autoridade pública em apreciar requerimento administrativo em prazo razoável, viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1028007-44.2021.8.11.0041 impetrado por AURIMAR CARDOSO MARQUES contra ato da COORDENADORA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP/MT
- verbis: “
para confirmar a liminar deferida e determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo nº 103450/2021, no prazo estabelecido (20 dias), sob pena de desobediência”
(id. 167252169).

Não houve recurso voluntário (id. 167252179).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, manifestou pela ratificação da r. sentença sob reexame (id. 173201662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença reconheceu violação a direito líquido e certo do impetrante, consubstanciado em morosidade na apreciação do requerimento administrativo n. 103450/2021, sem resposta após passados mais de 140 (cento e quarenta) dias da data do protocolo.

A r. sentença pode ser assim resumida:

“
À vista disso, ao examinar as informações prestadas nos autos, pude constatar que não foram apresentadas justificativas razoáveis, conforme o art. 36, com seus incisos de I a VIII e §§1º e 2º, para que o processo administrativo, protocolizado em 09/03/2021, não tenha sido concluído até a data de impetração do presente mandado de segurança.

Assim, da data em que protocolizado o pedido administrativo até a impetração do
writ
, transcorreram mais de 140 (cento e quarenta) dias, prazo que afronta os princípios mencionados acima e todos os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/02.

Evidente, portanto, que a omissão aqui noticiada caracteriza abuso e arbitrariedade por parte das autoridades coatoras, sendo imperioso o deferimento da segurança vindicada a fim de garantir o direito líquido e certo [...]”.

A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo. De ordinário, o lapso temporal razoável compreende a apreciação do pedido administrativo oportunamente, dentro do prazo fixado, que, nos termos do art. 37, da Lei 7.692/2002, será de 120 (cento e vinte) dias. Ou seja, feito o pedido administrativo, deve a autoridade pública analisá-lo e decidi-lo dentro do prazo estipulado, deferindo-o ou não, pois a omissão, além da garantia da razoável duração do processo,
viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, como anotado no Parecer Ministerial.

Em acréscimo, a análise do requerimento no cumprimento da decisão liminar está a confirmar a procedência do pedido, até porque, malgrado as justificativas para o alongado cometidas à complexidade do feito, estas não carregam, em si, plausibilidade a
superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade.

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024